Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713049-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CENTRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, ALCIONE NAZARE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0716341-43.2018.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CENTRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – ME e ALCIONE NAZARE DA SILVA, indeferiu a penhora do faturamento da empresa da executada. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que em frente a inexistência de outros bens passíveis de penhora, possível a constrição de percentual do faturamento da empresa devedora. Alega que a empresa agravada encontra-se em funcionamento e constrição de apenas um percentual sobre o seu faturamento ou dos créditos não inviabilizará a prática das suas atividades Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em estudo, o banco agravante pretende a penhora de percentual da parte do faturamento da empresa devedora. Ressalta que realizou diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora em nome dos agravados capazes de garantir a execução, mas não obteve êxito, sendo a penhora de parcela do faturamento da empresa devedora a única solução viável para o deslinde da controvérsia. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, na hipótese em estudo não se vislumbra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que impeça aguardar o julgamento do mérito deste recurso, impondo-se o seu regular processamento. Nesse passo, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora